Tribunal: TJDFT
Processo: 0713171-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. § 2o, DO ART. 833, DO CPC. EREsp 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora de 10% do salário da parte executada. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a penhora de 30% dos vencimentos da devedora.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 2.1. Nesse sentido, segue o referido julgado: “(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.” (EREsp 1.582.475MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3102018, REPDJe 1932019, DJe 16102018).
3. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa.
4. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
5. No caso, depreende-se que a devedora é analista de controle do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e percebe R$ 24.021,58 bruto e, após abatidos descontos obrigatórios e empréstimos consignados, percebe líquido R$ 10.601,89.
6. Levando-se em conta que a execução deve ser útil e deve considerar o melhor interesse do credor, processando-se da forma menos onerosa para o devedor, é possível a penhora de 10% da remuneração da agravada, até a quitação do débito.
7. Recurso parcialmente provido.